Tribunal: STF
Processo: RHC 260183
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex de Baggis, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 999.265/SP.



    O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. ‘A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional’ (RHC 229.514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s /n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).



     2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



     3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, restou caracterizada a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que a busca decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência dos policiais que ao chegarem ao local se defrontaram com a fuga do outro agente para dentro do imóvel -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade a justificar o ingresso no domicílio.



     4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.



     5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial.



     6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 43, p.1)



    O recorrente narra (eDOC 47) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata haver interposto recurso especial e impetrado ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, mas não logrou êxito. (p.2)



    Sustenta inexistirem fundadas razões aptas a validar a investida policial no seu imóvel. (p.3)



    Narra que o terreno onde reside é composto por mais de uma residência, tendo ocorrido buscas coletivas na área. (p.3)



    Manifesta que em nenhum momento foi autorizado o ingresso em seu domicílio e que é ônus do Estado comprovar a necessidade de adentrar o imóvel. (p.3)



    Aponta patente ilegalidade em razão de os policiais terem adentrado sua residência motivados por atitudes suspeitas praticadas por um terceiro, o que afrontaria o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio. (p.4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decretada a “ilicitude das provas obtidas pela invasão domiciliar, que fora realizada sem o requisito das “fundadas razões”, bem como de todas as que delas decorreram, com determinação de desentranhamento dos autos, absolvendo-se, assim, o paciente do crime imputado visto que não há provas autônomas para condenação.”



    A sentença condenatória foi prolatada no dia 07 de março de 2019, enquanto a Revisão Criminal somente veio a ser julgada em 08 de abril de 2025.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem no HC 999.265/SP, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. DENEGAÇÃO.



1. O STF firmou entendimento no Tema 280 de que “[A] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



2. A existência de denúncias anônimas (embora não suficientes por si só), aliadas à fuga do suspeito ao avistar a polícia e informações prévias sobre o seu envolvimento com o tráfico de drogas podem caracterizar "fundada suspeita" a autorizar a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial ou autorização do morador 



3. Parecer pela denegação da ordem. (eDOC 21,p.1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



     Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



     Consignou-se na decisão agravada que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da residência na qual estava sendo praticado o tráfico de entorpecentes - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência dos policiais que ao chegarem ao local se defrontaram com a fuga do outro agente para dentro do imóvel -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade.



     Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de tráfico de drogas, a autorizar a atuação policial, não se cogitando de nulidade do flagrante.” (eDOC 43, p.2)



    Primariamente, colho dos autos o seguinte excerto, para melhor elucidação: 



    “Que o depoente informa que encontrava-se de serviço na madrugada de hoje quando foi informado pelo CAD a respeito de uma denúncia anônima dando conta de que na Rua Zelide Gobato Café, 181 - bairro Francisco Romano, o indivíduo de nome ALEX DE BAGGIS estaria comercializando entorpecentes em concurso com um adolescente, sendo que este último, estaria do lado de fora do imóvel atendendo os usuários, enquanto Alex permaneceria no interior do imóvel, mantendo consigo o entorpecente que era vendido e gerenciando a atividade criminosa. Que o depoente seguiu para o local onde veio a encontrar o adolescente denunciado defronte ao endereço citado, tendo este, por reação, empreendido fuga para dentro do imóvel, sendo seguido e detido no quintal. Tal adolescente foi identificado como sendo LUCAS DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA DO AMARAL, sendo em seu poder encontrada a quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais). Que na sequência foi abordado o indivíduo de nome ALEX DE BAGGIS, residente em uma das casas existentes no imóvel, sendo que em sua residência o depoente veio a encontrar três aparelhos celulares, uma bateria automotiva nova (embalada em plástico), dois rádios comunicadores tipo HT, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, uma porção de maconha e um recipiente plástico, tipo tupperware, contendo cocaína a granel suficiente para a confecção de vários papelotes de cocaína (12 gramas aproximadamente). (eDOC 7, p.3)



    No que concerne à inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema nº 280, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, conforme se depreende das provas constantes nos autos, os agentes policiais receberam denúncia anônima informando que o paciente, juntamente com um menor de idade, estaria traficando drogas no mesmo local onde o adolescente, dias antes, foi detido em razão da prática do mesmo delito. Durante a diligência, ao avistar a viatura policial, o menor, já bastante conhecido pelas autoridades, fugiu em direção ao terreno onde reside o recorrente, o que motivou as buscas.



    Dessa forma, não há se falar em ausência de fundadas suspeitas, sendo válidas as provas obtidas durante as diligências.



    Nesse sentido, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal em caso análogo ao presente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — cheiro forte de maconha durante patrulha de rotina e atitude suspeita do paciente que empreendeu fuga para dentro de casa ao ser flagrado fumando um cigarro da droga em frente à residência—, inexiste nulidade. 3. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa para ingresso, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 224706 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 23.04.2024 — grifei)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente